Tribunal: TJBA
Processo: 8114259-53.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8114259-53.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SOCELIE SILVA BATISTA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO/RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. DOENÇA OCUPACIONAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de concessão/restabelecimento de benefício previdenciário por incapacidade, ajuizada em face do INSS, que julgou improcedentes os pedidos. A autora sustenta a existência de incapacidade laborativa decorrente de patologias de cunho ocupacional (lombalgia, cervicalgia, síndrome do túnel do carpo, epicondilite e síndrome do impacto), requerendo a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente desde 31/10/2019, ou, subsidiariamente, o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária com posterior conversão em auxílio-acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora encontra-se incapacitada para o exercício de atividade laborativa habitual, de forma a justificar a concessão ou restabelecimento de benefício previdenciário por incapacidade; (ii) determinar se a prova técnica judicial pode ser afastada pela documentação médica particular apresentada nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de benefícios por incapacidade exige a comprovação de enfermidade que, além de relacionada ao trabalho, comprometa a capacidade laborativa do segurado, conforme preveem os arts. 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/1991. A ausência de incapacidade laborativa foi confirmada pelo laudo pericial (ID 82061940), que concluiu que “a periciada está apta para exercer suas atividades laborativas.” A perícia médica foi devidamente realizada por perito médico nomeado pelo Juízo de origem, tendo sido apresentado o respectivo parecer técnico, bem como, apresentam-se bem elucidativos quanto aos pontos técnicos de interesse a solução da causa e, devidamente fundamentados, com respostas claras e objetivas. Sobreleva destacar que, embora o Juiz não se vincule ao teor do laudo pericial, podendo, inclusive, divergir do seu conteúdo para formar a sua convicção com base em outros elementos constantes dos autos, tem-se que a realização de perícia médica judicial, em demanda cuja pretensão versa sobre a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, é procedimento indispensável para o deslinde da questão. Isso porque, o laudo pericial é produzido por profissional de confiança do Juízo e equidistante dos interesses em confronto, apresentando-se, desta forma, mais completo e com elementos suficientes para a formação da convicção do Magistrado no caso concreto. Tem-se, outrossim, que o laudo pericial está dotado de presunção de veracidade, razão pela qual somente será substituído por outros laudos técnicos extrajudiciais quando apresentadas provas suficientes que afetam a presunção de veracidade e legalidade das quais é dotado, o que não é o caso dos autos. Ademais, não há que se falar contradição na sentença, pois o simples diagnóstico de enfermidade não implica, por si só, em incapacidade laborativa. Nem toda doença compromete a aptidão para o trabalho, sendo necessária a demonstração de que a condição clínica impede o exercício das atividades profissionais, o que não restou comprovado nos autos. Inexistindo comprovação de incapacidade, também não se configuram os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente, mantendo-se, assim, a improcedência da ação. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 19, 20, 21, 42, 59, 86; Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0010348-80.2012.8.05.0248, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 17.10.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8114259-53.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante SOCELIE SILVA BATISTA e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR